Tribunal: STF
Processo: RE 73552
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-11-03
Data de publicação: 1972-11-03

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA: 1) NESTA, O RECURSO EXTRAORDINÁRIO DEVE VISAR OS
SEUS PRESSUPOSTOS, NÃO OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RESCINDENDA;
2) INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DA LEI FEDERAL E DISSIDIO PRETORIANO NÃO
DEMONSTRADO COM O RIGOR DA SÚMULA N. 291;
3) RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.